Tribunal: TJSP
Processo: 2193667-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2193667-53.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000093638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193667-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados LOANE RAMIRO
PEREIRA DA SILVA e KEVIN SUKEO DE SOUSA HARADA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2193667-53.2019.8.26.0000
VOTO No 36.479
2
COMARCA DE TUPÃ – 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A (autor)
AGRAVADOS: LOANE RAMIRO PEREIRA DA SILVA e KEVIN
SUKEO DE SOUSA HARADA (réus)
DECISÃO
AGRAVADA:
JUIZ
DE
DIREITO
ALEXANDRE
RODRIGUES FERREIRA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Financiamento para
aquisição de bem imóvel, com cláusula fiduciária.
Inadimplência atribuída a devedores, fiduciantes.
Ação de reintegração de posse promovida por credor,
fiduciário. Indeferimento de medida liminar. Recurso
do autor. Desprovimento.
VOTO No 36.479
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, autor, em ação de
reintegração de posse, na perspectiva de retomar imóvel, gravado em
negócio fiduciário, o agravante renova argumentos, à busca de medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2193667-53.2019.8.26.0000
VOTO No 36.479
3
liminar, ensejando retomada sumária.
Recurso tempestivo, processado no efeito
devolutivo (fl. 70).
Contraminuta, a fls. 85/87.
FUNDAMENTAÇÃO
Até melhor apuração de direitos e obrigações,
sobretudo a confirmar a higidez de procedimento de execução
extrajudicial, com supostos vícios, relacionados à etapa de constituição
em mora, prudente aguardar a formação do contraditório, daí, com
melhores luzes, oportunidade mais segura para dispor sobre possível
outorga antecipada.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator